Tribunal: STF
Processo: ARE 1258634
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – APROPRIAÇÃOINDÉBITA E ESTELIONATO – RECURSO DE JULIANA LUIZ GONÇALVES – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – REJEIÇÃO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DECORRENTE DO CRIME CONTINUADO – PERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Existindo provas suficientes sobre os elementos objetivo e subjetivo dos tipos penais imputados aos réus, é incabível a absolvição dos réus, devendo ser mantidas as condenações impostas, nos termos da sentença.
    2. Não se mostra viável o reconhecimento de crime único, pois cada um dos atos realizados pelos réus dão ensejo à tipificação a delitos independentes, considerando que cada uma dessas condutas geraram efeitos autônomos, que merecem reprovação individual. Não há, portanto, dupla punição pelo mesmo fato, considerando que as circunstâncias fáticas subjacentes de cada delito não se confundem.
    3. Devem ser mantidas as penas-bases quando as circunstâncias judiciais são analisadas fundamentadamente com base nos elementos concretos contidos no processo, como no caso
     4. A delimitação da fração redutora em razão do crime continuado deve observar a quantidade de delitos praticados em continuidade, de modo que, sendo três os delitos cometidos, como no caso, o patamar redutor adequado é 1/5. 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao apelo defensivo, reconhecendo a materialidade e autoria em relação à ora recorrente, matéria esta situada no contexto infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente